Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701592-54.2019.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS APELADO: JONATAS MARTINS SANTOS, SONIA ALVES DE MORAES, FRANCISCA VIDAL GOMES, NILSON GOMES DA SILVA, THIAGO ROCHA MARTINS, ESPÓLIO DE FRANCES MARA ROCHA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de novos embargos de declaração (ID 68098082), agora, interpostos pela outra coautora JULIA DE ABREU MARTINS em face da derradeira decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que rejeitou os primitivos embargos de declaração formulados pela apelante/coautora (ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS) e determinou a intimação da ora embargante para requerer o que entender de direito (ID 67424521). Preliminarmente, alega que não restou devidamente intimada a respeito da decisão embargada, defendendo assim a tempestividade dos vertentes aclatatórios. No mérito, aduzindo a existência de omissão e contradição no referido decisum, em síntese, a embargante reforça que haveria irregularidade na sua intimação, o que teria prejudicado seu pleno exercício do direito de defesa. Alega que a intimação a ela dirigida nesta instância teria sido realizada em horário comercial em que não estaria no local, tal como devidamente informado nos autos, quando também consignado o endereço e horários mais adequados para a efetivação da diligência, o que não teria sido observado, deduzindo a assim a invalidade do correspondente ato. Acrescenta que, apesar de ter regularizado sua representação técnica, ainda remanesceria pendente a análise das intimações pretéritas a ela dirigidas, sustentando assim a necessidade de que estas sejam declaradas inválidas, a fim de que seja “assegurada sua participação efetiva no processo, em consonância com os princípios constitucionais e processuais que regem a matéria”. Por fim, preliminarmente, requer o reconhecimento de que não teria sido intimada acerca da decisão monocrática embargada e, no mérito, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as afirmadas omissões, com os seguintes efeitos: “Declarar a nulidade das intimações realizadas, determinando a repetição das diligências em horários compatíveis com a rotina da embargante, no endereço de trabalho informado (QS 06, Conjunto 1, Lote 15, Riacho Fundo 1, Brasília/DF, CEP: 71.820-601), ou, alternativamente, no endereço residencial em horários fora do expediente comercial (finais de semana ou após as 19 horas). Reconhecer os prejuízos causados à defesa da embargante, com a consequente devolução dos prazos processuais eventualmente preclusos.” Além disso, conforme o caso, requer ainda “que sejam prestados os devidos esclarecimentos sobre os pontos suscitados, garantindo-se, assim, a transparência e a completude da prestação jurisdicional”. Os embargados não formularam contrarrazões recursais (IDs 68594075/76/77/79/80/82 e 68645825). Decido. Compulsando os autos e o competente DJEN (ID 67925785), nota-se que a embargante, de fato, conquanto tenha regularizado sua representação técnica anteriormente, não foi devidamente intimada acerca da decisão monocrática ora embargada, razão pela qual dou essa parte por intimada a respeito na data da interposição dos vertentes aclaratórios. Portanto, conheço dos embargos de declaração uma vez que interpostos tempestivamente. Como cediço, os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida. Sem razão a embargante. A decisão foi clara, restando expressamente consignados os fundamentos que levaram às resoluções nela tomadas, que se revelam suficientes, não havendo qualquer necessidade de ajustes ulteriores. Como dito anteriormente, possível irregularidade processual, por violação do artigo 76 do CPC, constitui matéria a ser eventualmente apreciada em momento oportuno, nada havendo por esclarecer a respeito. Ao propósito, assevere-se que, uma vez regularizada sua representação técnica, ato contínuo, cabe a própria embargante aduzir possível nulidade de suas intimações no curso do processo (“intimações pretéritas”), cumprindo as determinações precedentes e requerendo o que entender de direito na defesa de seus interesses, sobre todo o processado, sob pena de preclusão. Nesse passo, dispõe o §8o do art. 272 do CPC que “A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. Ressalvo que a parte possui pleno acesso aos autos e prazo razoável para manifestação. Em outras palavras, deduzindo a aventada nulidade processual, na mesma oportunidade, a coautora em tela também deve se manifestar acerca dos atos judiciais acerca dos quais teria deixado de ser devidamente intimada, sobretudo, a respeito da resolução tomada na sentença, sob pena de preclusão, tal como o fez em relação a sua intimação acerca da decisão embargada. Nos embargos, a recorrente defende genericamente que deve ser assegurada sua efetiva participação do processo, em vista do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Ora, na decisão embargada, esta Relatoria oportunizou justamente a defesa dos seus interesses ao determinar sua intimação. Ocorre que isso deve ocorrer pelo meio processual adequado à fase em que o processo se encontra, com fundamentos específicos não só a respeito da aduzida nulidade mas também acerca da matéria que deixou de se manifestar, notadamente, quanto à resolução empreendida na causa, não servindo meros embargos de declaração. Importante reiterar que o reconhecimento de qualquer nulidade demanda a comprovação de efetivo prejuízo processual para parte. Dessa forma, caso reconhecida possível nulidade aventada pela própria interessada, na mesma ocasião, em tese, poderá ser apreciada eventual impugnação acerca de questão da qual a parte divergiria da forma como restou processada ou da conclusão adotada, conforme o caso, podendo esta Corte conhecer diretamente da(s) matéria(s) controvertida(s), conforme inteligência do art. 1.013, §3o, do CPC. Portanto, consignados suficientes fundamentos para amparar a derradeira resolução perfunctória tomada por esta Relatoria, dos quais não se divisa qualquer omissão ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Ante o exposto, REJEITO os vertentes embargos de declaração. Em complemento a decisão anterior, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para eventual manifestação da embargante (Julia Abreu Martins), sob pena de preclusão. De resto, advirto a embargante acerca do disposto nos artigos 81, 1.021, §4o, e 1.026, §2o, todos do CPC. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator